Tribunal: TJDFT
Processo: 0746197-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. SALDO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1121719/SP, é possível a penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar, devendo o pedido ser analisado conforme o caso concreto. Na hipótese, os elementos probatórios não demonstram que os valores constituídos no plano previdenciário da devedora tenham caráter de investimento, pois, em verdade, o saldo em seu nome aparenta ter sido cultivado para a formação de reserva para a aposentadoria, não havendo, ainda, prova de que foram realizados resgastes no período. Disso decorre sua natureza alimentar. Assim, restando evidenciado que os valores depositados no fundo são essenciais para a subsistência da devedora, tais quantias não podem ser objeto de penhora para pagamento do débito.